Tribunal: TJBA
Processo: 8024913-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8024913-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADAILTON DE JESUS SANTOS

APELADO: CARLOS ANDRE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAILTON DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 8024913-18.2025.8.05.0001

Comarca: Salvador/BA

Apelante: Ministério Público

Apelante: Carlos André Santana Santos

Defesa Técnica: Bel. Adailton de Jesus Santos

Apelado: Ministério Público

Apelado: Carlos André Santana Santos

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas por Carlos André Santana Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca realizada e das provas dela decorrentes, postulando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução ou isenção da pena de multa. O Ministério Público recorreu visando ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e ao recrudescimento da reprimenda. Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos adversos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou os requisitos legais previstos no art. 244 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à existência de fundada suspeita apta a justificar a medida invasiva; e (ii) saber se as provas produzidas a partir da abordagem policial são válidas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prova oral produzida em juízo demonstrou que a abordagem policial ocorreu em via pública, inexistindo elementos suficientes para caracterizar invasão domiciliar.

4.

A busca pessoal foi realizada exclusivamente com fundamento em informações genéricas prestadas por populares não identificados, sem prévia investigação, monitoramento, campana ou qualquer diligência destinada a verificar a veracidade da notícia de tráfico de drogas.

5.

O art. 244 do Código de Processo Penal exige a existência de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos para legitimar a realização de busca pessoal sem mandado judicial, não sendo suficientes meras denúncias anônimas ou impressões subjetivas dos agentes estatais.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no voto, firmou entendimento no sentido de que a denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares aptas a corroborar sua plausibilidade não constitui justa causa para a realização de busca pessoal coercitiva.

7.

Reconhecida a ilegalidade da abordagem inicial, incide a vedação constitucional das provas ilícitas e das provas delas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal.

8.

A apreensão dos entorpecentes, os autos de apreensão e os laudos periciais decorreram diretamente da busca pessoal declarada ilícita, inexistindo fonte independente apta a afastar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9.

Com o desentranhamento das provas ilícitas e derivadas, remanesce ausente prova idônea da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

10.

A absolvição do réu torna prejudicado o recurso ministerial, cujo objeto restringia-se ao redimensionamento da pena imposta na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recursos conhecidos. Preliminar defensiva acolhida. Recurso defensivo provido para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, declarar a ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas e absolver Carlos André Santana Santos, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima ou informação genérica de terceiros, sem diligências prévias aptas a demonstrar fundada suspeita, viola o art. 244 do Código de Processo Penal e configura prova ilícita. 2. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, devem ser desentranhadas as provas dela decorrentes, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Ausente prova autônoma da materialidade delitiva após o afastamento das provas ilícitas, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CF/1988, art. 5º, LVI.

·

CPP, arts. 157, caput e § 1º, 244 e 386, II.

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no AgRg no HC nº 851.944/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

·

STJ, HC nº 871.006/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 806.062/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023.

·

STJ, AgRg no HC nº 758.999/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8024913-18.2025.8.05.0001, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, sendo
Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e
Carlos André Santana Santos
e Apelados
Carlos André Santana Santos
e o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e acolher a preliminar suscitada pela Defesa. Prejudicado o recurso ministerial, nos termos do voto condutor.